Tribunal: TJSP
Processo: 2199365-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Agravo de instrumento. Habilitação de crédito. Acolhimento do pedido. Insurgência do credor. Efeito suspensivo indeferido.
1. UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL REVOGADO. Pedido de falência ajuizado sob a vigência da Lei no 11.101/2005. A princípio, descabida a fundamentação a partir do Decreto-Lei no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Agravo de instrumento. Habilitação de crédito. Acolhimento do pedido. Insurgência do credor. Efeito suspensivo indeferido.
1. UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL REVOGADO. Pedido de falência ajuizado sob a vigência da Lei no 11.101/2005. A princípio, descabida a fundamentação a partir do Decreto-Lei no 7.661/1945. Dispositivo da decisão agravada que habilitou o crédito corretamente como extraconcursal com fundamento no art. 84, III, da Lei no 11.101/2005. Desnecessária a correção pretendida, pois apenas o dispositivo faz coisa julgada. Art. 504 do CPC.
2. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR ATÉ A DATA DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. Art. 9o, II, do CPC. Agravante que pretende a habilitação de crédito atualizado até 31/10/2023. Impossibilidade. Quebra decretada em 07/01/2019. Doutrina e jurisprudência.
3. HONORÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. Cabimento em razão da pretensão resistida. Doutrina. Fixação por equidade. Enunciado XXII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Jurisprudência. Baixa complexidade do incidente. Arbitramento em R$ 6.000,00.
Recurso parcialmente provido.